Tribunal: TJSP
Processo: 2013186-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar às rés o fornecimento de tratamento domiciliar ao autor (home care), pena de multa cominatória. Agravado com antecedentes de AVCI com sequela neurológica e exérese de tumor cerebral com cranioplastia, além de hipotireoidismo, a necessitar do tratamento domiciliar, conforme relatório

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar às rés o fornecimento de tratamento domiciliar ao autor (home care), pena de multa cominatória. Agravado com antecedentes de AVCI com sequela neurológica e exérese de tumor cerebral com cranioplastia, além de hipotireoidismo, a necessitar do tratamento domiciliar, conforme relatório médico juntado com a inicial. Probabilidade do direito verificada. Incidência das Súmulas no 90 e 102 deste E. Tribunal. Perigo de dano inverso irreparável, pelo risco à saúde do autor. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil presentes para concessão da tutela de urgência. Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013186-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravado
CLAUDI PAVON (REPRESENTADO(A) POR TERCEIRO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 6 de março de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013186-61.2020.8.26.0000 -Voto no 15389
2
Agravo de Instrumento no 2013186-61.2020.8.26.0000
Comarca: São Caetano do Sul (6a Vara Cível)
Agravante: Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado: Claudi Pavon (representado)
Interessados: Central Nacional Unimed
Cooperativa Central e
Devanice Trezza Pavon
Voto no 15.389
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE.
Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para
determinar às rés o fornecimento de tratamento domiciliar ao autor
(home care), pena de multa cominatória. Agravado com
antecedentes de AVCI com sequela neurológica e exérese de
tumor cerebral com cranioplastia, além de hipotireoidismo, a
necessitar do tratamento domiciliar, conforme relatório médico
juntado com a inicial. Probabilidade do direito verificada.
Incidência das Súmulas no 90 e 102 deste E. Tribunal. Perigo de
dano inverso irreparável, pelo risco à saúde do autor. Requisitos
do artigo 300 do Código de Processo Civil presentes para
concessão da tutela de urgência. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de São
Caetano do Sul (fls. 26/28), que deferiu a tutela de urgência para determinar
que as requeridas autorizem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
cuidados médicos/hospitalares em regime HOME CARE, no domicílio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013186-61.2020.8.26.0000 -Voto no 15389
3
autor CLAUDI PAVON, segundo os exatos termos dos relatórios médicos de
fls. 51/54, 56/59 e 63/66, até nova deliberação do juízo, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).
Sustenta a agravante, em síntese, que não foram
preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada;
que o tratamento domiciliar não está previsto no rol de procedimentos
obrigatórios da ANS; e que as operadoras de saúde não são obrigadas a
fornecer medicamentos de uso domiciliar ao beneficiário.
Alega, ainda, que o agravado não necessita continuar
internado, motivo pelo qual não há necessidade de internação hospitalar ou
tratamento domiciliar, mas do auxílio de cuidador devidamente orientado e
capacitado, não profissional de enfermagem.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso com a revogação da tutela de urgência concedida na
origem.
Negado o efeito suspensivo pleiteado (fls. 504/505).
Resposta ao recurso a fls. 508/515.
É o relatório.
A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para
determinar que as requeridas autorizem, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, cuidados médicos/hospitalares em regime HOME CARE, no domicílio
do autor CLAUDI PAVON, segundo os exatos termos dos relatórios médicos
de fls. 51/54, 56/59 e 63/66, até nova deliberação do juízo, sob pena de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013186-61.2020.8.26.0000 -Voto no 15389
4
diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a
concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que
demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
Em sede de cognição sumária, cabível a análise dos
requisitos da tutela de urgência, evitando-se antecipar o julgamento de mérito,
que depende da observância do devido processo legal, com pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa e com a produção das provas
eventualmente necessárias.
No caso em apreço, presente a probabilidade do direito
do autor, que, em cognição sumária, demonstrou a necessidade do tratamento
domiciliar, conforme documentos 51/54, 56/59 e de relatório médico de fls.
63/66 dos autos de origem, no qual consta:
“Paciente com antecedentes de AVCI com sequela
neurológica e exérese de tumor cerebral com
cranioplastia, além de hipotireoidismo. Devido
AVCI e exérese de tumor paciente é totalmente
dependente para atividades diárias, sem condições
de deambular, se alimentar ou realizar qualquer
atividade sem ajuda de terceiros. Apresenta-se vigil
porém não contactuante ou interativo com o meio.
Em uso prévio de gastrostomia. Internado neste
serviço por sepse de foco pulmonar, paciente
necessitou de IOT sem condições de extubação após
resolução de infecção sendo necessário realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013186-61.2020.8.26.0000 -Voto no 15389
5
de
traqueostomia.
Atualmente
totalmente
dependente da mesma para proteção de via aérea
(...) Evolui estável com resolução de foco infeccioso
porem totalmente dependente de cuidados para
dieta de gastronomia, aspiração e manutenção de
traqueostomia frequentes além de reabilitação e
cuidados de funcionalidade motora”.
A tutela de urgência está em consonância com a Súmula
no 90 deste E. Tribunal de Justiça: “Havendo expressa indicação médica para
a utilização dos serviços de 'home care', revela-se abusiva a cláusula de
exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer".
Registra-se, também, o entendimento firmado na Súmula
102 deste E. Tribunal: “Havendo expressa indicação médica, eì abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS”.
No mesmo sentido, a jurisprudência desta C. 10a Câmara
de Direito Privado:
“TUTELA DE URGÊNCIA Ação de obrigação de
fazer, fundada em contrato de assistência médico-
hospitalar Negativa de cobertura Prestação de
serviços em sistema home care - Deferimento -
Probabilidade do direito alegado e perigo de dano
demonstrados
Aplicação da Súmula no 90, do
Tribunal de Justiça/SP - Decisão mantida Agravo
não
provido”.
(Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013186-61.2020.8.26.0000 -Voto no 15389
6
2005311-45.2017.8.26.0000,
Des.
Rel.
Elcio
Trujillo, j. 06/02/2018)
Patente, ademais, o risco de dano à saúde do agravado,
caso o tratamento não seja prestado na forma prescrita. E, dada a
probabilidade de dano inverso, é caso de manutenção da decisão combatida.
Por final, anota-se que a efetiva necessidade do
tratamento domiciliar será melhor aferida durante a instrução do processo,
podendo a tutela de urgência ser revogada em surgindo elementos de
convicção para tanto.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR